Tribunal: TJSP
Processo: 2072353-09.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado. Pleito objetivando a revogação da custódia preventiva dos pacientes. Cabimento. Excepcionalidade da prisão cautelar. Crime praticado sem violência ou grave ameaça, tendo ambos os pacientes confessado a subtração em solo policial. Não se pode ignorar, por derradeiro, a singularidade da situação de pandemia causada pelo novo coronavírus e, destarte, esses

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado. Pleito objetivando a revogação da custódia preventiva dos pacientes. Cabimento. Excepcionalidade da prisão cautelar. Crime praticado sem violência ou grave ameaça, tendo ambos os pacientes confessado a subtração em solo policial. Não se pode ignorar, por derradeiro, a singularidade da situação de pandemia causada pelo novo coronavírus e, destarte, esses elementos, em seu conjunto, estão a revelar a desnecessidade da segregação cautelar. Imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Comparecimento periódico em juízo, recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, bem como proibição de se ausentar da Comarca, nos termos do art. 319, I, IV e V, do CPP. Ordem parcialmente concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2072353-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Pompéia, em que são pacientes CARLOS
EDUARDO MATEUS DA SILVA e WESLEI GUSMAN DOS SANTOS FREIRE e
Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem
do presente habeas corpus para confirmar a liminar e substituir a prisão preventiva
do paciente pelas medidas cautelares previstas no art. 319, inciso I, IV e V, do Código
de Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072353-09.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2072353-09.2020.8.26.0000
Comarca: Pompeia
Impetrante: BRUNO BORTOLUCCI BARGHIM (Defensoria Pública)
Pacientes: Carlos Eduardo Mateus da Silva e Weslei Gusman dos
Santos Freire
VOTO No 22.807
Habeas Corpus. Furto qualificado. Pleito objetivando a revogação
da
custódia
preventiva
dos
pacientes.
Cabimento.
Excepcionalidade da prisão cautelar. Crime praticado sem
violência ou grave ameaça, tendo ambos os pacientes confessado a
subtração em solo policial. Não se pode ignorar, por derradeiro, a
singularidade da situação de pandemia causada pelo novo
coronavírus e, destarte, esses elementos, em seu conjunto, estão a
revelar a desnecessidade da segregação cautelar. Imposição de
medidas cautelares diversas da prisão. Comparecimento periódico
em juízo, recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias
de folga, bem como proibição de se ausentar da Comarca, nos
termos do art. 319, I, IV e V, do CPP. Ordem parcialmente
concedida.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de CARLOS EDUARDO MATEUS DA SILVA e
WESLEI GUSMAN DOS SANTOS FREIRE, contra ato do MM. Juiz de
Direito, Dr. Rodrigo Martins Marques, da 1a Vara Judicial da Comarca
de Pompeia, sob a alegação de os pacientes sofrerem
constrangimento ilegal, consistente na manutenção de suas custódias
cautelares.
Sustenta
o
impetrante,
em
síntese,
a
ilegalidade da decisão coatora ante a ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva, bem como a carência de
fundamentação idônea, salientando o fato de tratar-se de delito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072353-09.2020.8.26.0000 -Voto no
3
perpetrado sem violência ou grave ameaça.
Pontua, ainda, existir fundado risco de que os
pacientes venham a contrair a COVID-19, em vista da aglomeração
de pessoas na unidade prisional em que se encontram recolhidos,
sendo este mais um motivo para a revogação de suas segregações
provisórias.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar e a posterior confirmação desta, para que seja revogada a
prisão provisória dos pacientes, com a expedição de alvará de soltura
em favor de ambos.
A liminar foi parcialmente deferida (fls. 37/41).
A autoridade coatora prestou as informações
(fls. 43/45) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls. 108/113).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser parcialmente concedida.
Exsurge dos autos que, em 1o/04/2020, os
pacientes foram presos em flagrante como incursos no artigo 155, §
4o, IV, do Código Penal.
Consoante o boletim de ocorrência (fls. 12/14),
na data dos fatos, por volta de 6h45, o policial militar Marcos foi
informado acerca da ocorrência de um acidente de trânsito, no qual o
condutor do veículo perdeu o controle e colidiu com o muro de uma
residência.
Ato
contínuo,
o
policial
recebeu
um
comunicado, via COPOM, informando que o automóvel envolvido no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072353-09.2020.8.26.0000 -Voto no
4
acidente seria produto de furto ocorrido na cidade de Quintana, na
madrugada anterior.
O agente público logrou localizar o veículo, no
local do acidente, bem como os ora pacientes. Indagados, ambos
admitiram a subtração do automóvel.
Em decisão proferida em 02/04/2020, a
autoridade impetrada converteu a prisão em flagrante de ambos em
preventiva para a garantia da ordem pública.
Em consulta às folhas de antecedentes dos
pacientes (fls. 18 e 24), constata-se a primariedade de CARLOS e, no
concernente a WESLEI, observa-se contar com outro processo em
andamento, também pelo delito de furto qualificado.
Diante do panorama evidenciado nos autos,
não se pode olvidar que a prisão cautelar é excepcionalidade,
devendo, nesta relevante perspectiva, respaldar-se em elementos
concretos, idôneos ao preenchimento dos requisitos previstos no art.
312 do Código de Processo Penal.
Na hipótese sub judice, deve ser ponderada a
circunstância de tratar-se de crime praticado sem violência ou grave
ameaça, além de terem ambos confessado o crime em solo policial,
não se podendo ignorar, ademais, a singularidade da situação de
pandemia causada pelo novo coronavírus e, destarte, esses
elementos, em seu conjunto, estão a revelar a desnecessidade da
custódia cautelar.
Contudo, se por um lado a continuidade da
prisão preventiva revela-se descabida, por outro, a mera revogação
da segregação provisória culmina em benesse deveras favorável, haja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072353-09.2020.8.26.0000 -Voto no
5
vista estar o paciente respondendo pela prática, em tese, dos crimes
de furto qualificado e roubo majorado.
In casu, melhor solução resulta na substituição
da custódia preventiva pela imposição de medidas cautelares diversas
da prisão, demonstrando-se pertinente (i) o recolhimento domiciliar
noturno e nos dias de folga; (ii) o comparecimento mensal do paciente
em juízo; bem como (iii) a proibição de se ausentar da Comarca, sem
autorização do juízo.
Diante do exposto, pelo meu voto, concedo a
ordem do presente habeas corpus para confirmar a liminar e substituir
a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares previstas no
art. 319, inciso I, IV e V, do Código de Processo Penal.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator